Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-10.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de defeito constatado por prepostos da Ré. Consumidor em dia no pagamento do fornecimento ordinário de energia tem direito a não interrupção da prestação de serviço. Valores devidos à Ré devem ser objeto de demanda própria, inclusive sob a devida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de defeito constatado por prepostos da Ré. Consumidor em dia no pagamento do fornecimento ordinário de energia tem direito a não interrupção da prestação de serviço. Valores devidos à Ré devem ser objeto de demanda própria, inclusive sob a devida instrução processual. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.